Tribunal: STF
Processo: Rcl 5192
Classe: Rcl
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-26
Data de publicação: 2008-02-26

Ementa:
EMENTA
Reclamação. Prisão especial. Advogado. Ordem concedida
   para determinar o recolhimento em Sala de Estado-Maior. Alegado
   descumprimento.
1. A sala onde determinada a prisão do
   reclamante não foge aos critérios adotados no precedente desta
   Corte (Reclamação nº 4.535, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence,
   DJ de 7/5/07), mencionada como parâmetro para definição do
   conceito de sala de Estado-Maior no acórdão do Habeas Corpus nº
   90.707/SP, ao qual se aponta descumprimento.
2. Avaliados todos
   os elementos fáticos ressaltados nas informações prestadas pela
   Douta Juíza de Direito, no sentido de estar o acusado recolhido
   em sala pertencente às dependências de Comando das Forças
   Auxiliares (Polícia Militar), no mesmo local em que também estão
   recolhidos dois Juízes de Direito, com instalações e comodidades
   adequadas à higiene e à segurança, afasta-se a alegação de
   violação do julgado desta Suprema Corte.
3. Reclamação
   improcedente.